Tribunal: TCU
Processo: 013.367/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões civis instituídas por Roque Batista da Rosa (XXX.807.777-XX), Santiago Gonçalves Varjão (XXX.769.887-XX), Saulo Francisco Costa (XXX.031.737-XX) e Sergio Luiz Fernandes Mello (XXX.203.007-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a pensão militar instituída por Severino Cândido de Oliveira (XXX.531.897-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que: 9.4.2.1. o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.2.2. Rosangela Gonçalves de Oliveira poderá optar pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar, desde que comprove o correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido nos itens anteriores; 9.4.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe novo ato de pensão militar contemplando Katia Gonçalves de Oliveira e Maria Lucia Oliveira da Silva como beneficiárias de Severino Cândido de Oliveira; em caso de opção pela pensão militar por parte de Rosangela Gonçalves de Oliveira, na forma do item 9.4.2.2 supra , o novo ato também deverá incluí-la como beneficiária, com as comprovações e esclarecimentos necessários; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.